Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710855-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO ROCHA MACHADO RECORRIDO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos juntados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito